Tribunal: STF
Processo: HC 203984
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Novaes da Silva em favor de Roberth Marcondes Sousa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 648.192/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ POR ANALOGIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO STF. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 2, p. 289)
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 26.1.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180 do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003.
    Afirma que a denúncia teria sido oferecida muito posteriormente ao término do prazo do art. 46 do CPP, em 5.3.2021. (p. 3)
    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 11)
    Argue a ilegalidade da prisão por ausência de realização da audiência de custódia. (p. 27)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou o HC.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “Após nova análise dos autos, observa-se que, de fato, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 232-235, destaquei): 
    ‘Referida prisão foi convolada em preventiva na forma autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
    […]
    Diferentemente do que aduz o impetrante, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP estão devidamente colocados, pois, ainda que se entenda que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito absorva o crime de receptação, aplicando-se os princípios da consunção e da especialidade, trata-se de paciente reincidente (fls. 50/51 dos autos principais), circunstância que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva como forma de resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente já demonstrou que sua liberdade representa um risco à sociedade.
    […]
    Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui concretamente analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente, reincidente, pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade provisória. 
    Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais cuidado apenas para não ser pego. 
    Dessa forma, a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se mostrando flagrantemente ilegal a ponto de justificar a concessão da ordem’.
    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, tendo a necessidade da prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).
    No que se refere ao excesso de prazo, a decisão agravada registrou que o pleito estava prejudicado, uma vez que a denúncia já fora ofertada pelo Ministério Público”. (eDOC 2, p. 291)
    Efetivamente, o relaxamento da prisão pela perda do prazo para o oferecimento da denúncia apenas se impõe enquanto inexistente essa, por se tratar de evento incerto. Quando oferecida essa fica superada a objeção, pois não há imposição legal dessa sanção ao descumprimento do prazo.
    Verifico, também, que a decretação da prisão preventiva fundamenta-se na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência do paciente, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Por fim, o tópico relativo à ausência de audiência de custódia foi inauguralmente levantado neste HC, não havendo sido submetido ao STJ, de modo que deixo de conhecê-lo por caracterizar supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente